Tribunal: TJDFT
Processo: 0745936-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745936-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Manoel Brito da Silva Agravada: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Brito da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, no curso dos autos do processo no 0706493-86.2019.8.07.0010, assim redigida: “Pela leitura dos autos, note-se que foi determinada a suspensão no dia 22/04/2022, conforme decisão de ID 120624529. Assim, o prazo de suspensão esgotou em 22/04/2023, iniciando-se pois, o prazo da prescrição intercorrente que na espécie é de 3 (três) anos. Note-se, portanto, que o prazo da prescrição somente se esgota em 22/04/2026. Retornem-se, pois, os autos ao arquivo provisório.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 77520412), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao não reconhecer a fluência do prazo relativo à prescrição intercorrente, nos termos da regra prevista no art. 921, § 4o, do CPC. Afirma que a credora teria deixado de atender ao comando judicial para que promovesse o seguimento da marcha dos autos do processo na origem (Id. 105430396). Assim, deve ser considerado o dia 8 de outubro de 2021 como termo inicial do lapso temporal em questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de reconhecimento do prazo designativo da prescrição intercorrente. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 77520666). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar, se houve ou não, o transcurso do prazo alusivo à prescrição intercorrente. A esse respeito convém fazer algumas considerações. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. Observe-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. Ademais, a partir da análise do art. 921, inc. III, §§ 3o e 4o, do aludido diploma legal é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade da prescrição. Assim, na hipótese de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor poderá haver a suspensão do curso do processo. A aludida suspensão perdurará pelo lapso temporal de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor manifeste-se pela continuidade da marcha processual, terá início o prazo relativo à prescrição intercorrente. Além do transcurso do prazo prescricional para a cobrança do título executivo, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia atribuída ao credor. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. EFEITO MODIFICATIVOS. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. Constatada a ocorrência de erro de fato na análise do julgado, devem ser acolhidos os embargos para a sua correção. 3. A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 4. A paralisação injustificada, leva ao reconhecimento da perda do direito de ação, pois a execução não pode ficar suspensa indefinidamente, ainda que por ausência de bens do devedor, pois a eternização do processo não condiz com o escopo da Jurisdição. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.” (Acórdão no 1325751, 0724293-60.2019.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame o Juízo singular determinou a suspensão do curso do processo pelo período de um ano, com fundamento na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC (Id. 120624529 nos autos do processo de origem). A aludida suspensão teve como termo final o dia 22 de abril de 2023, e, diante da falta de localização de bens penhoráveis, o Juízo singular determinou o arquivamento dos autos (Id. 120624529 dos autos de origem). A pretensão insatisfeita está fundamentada no instrumento particular referido no Id. 48416312. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos da regra prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENUNCIADO DE SÚMULA 150, DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Após a suspensão do processo pelo prazo de um (1) ano, sem que seja localizado bens em nome do devedor, a prescrição intercorrente começa a fluir e os autos poderão ser extintos de ofício pelo magistrado, nos termos do § 5o do art. 921 c/c 924, inciso V, ambos do CPC (redação original, vigente à época do ato). 2. Conforme Enunciado de Súmula no 150, do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo judicial. 3. Se o título executivo decorre de pretensão executiva de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC. 4. Apelo provido.” (Acórdão no 1963781, 0026615-20.2012.8.07.0007, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/1/2025) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a demonstração da existência de iniciativas efetivas, por parte do credor, na busca pelos bens que compõem a esfera patrimonial do devedor é suficiente para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente. Nesse sentido, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULA DE CHEQUE. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO NO QUANTUM EXEQUENDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXISTÊNCIA DE BEM PENHORADO NOS AUTOS. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Do teor dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cheque é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo para a sua apresentação. 2. A pretensão executiva referente aos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), deve observar o prazo prescricional de 5 (cinco anos), contados do trânsito em julgado da sentença que os fixou. 3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda e, nas lições de Araken de Assis, encontra fundamento na necessidade social de não expor o executado, indefinidamente, aos efeitos da litispendência. 4. Observado que, no caso concreto, a execução encontrava-se garantida pela penhora de bem imóvel e que a parte exequente, de forma diligente, buscou localizar outros bens passíveis de constrição judicial, inclusive mediante requerimento de penhora no rosto dos autos de inventário no qual a executada figura como sucessora dos bens deixados por seu falecido companheiro, não há razão para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. 5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão no 1393741, 0047495-17.2013.8.07.0001, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/1/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do Código de Processo Civil, em redação anterior à Lei n.o 14.195, de 26/08/2021, a execução deveria ser extinta quando ocorresse a prescrição intercorrente, cujo prazo se iniciava após a suspensão da execução por 1 (um) ano, na hipótese de não ser encontrados bens passíveis de penhora. 2. As ações de execução amparadas em contrato de locação sujeitam-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. 3. Para que ocorra a prescrição intercorrente, faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução, nos termos da redação anterior e original do artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso. 4. Evidenciado que o credor diligenciou no sentido de localizar bens dos devedores, e, pendendo análise a respeito do pedido de penhora de bens formulado antes do transcurso do prazo prescricional, não se justifica o acolhimento de ocorrência de prescrição intercorrente. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1386671, 0037191-81.1998.8.07.0001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) Entre os meses de abril de 2022 e março de 2023 o credor permaneceu inerte na busca dos bens passíveis de penhora, prazo inferior aos 5 (cinco) anos necessários para a configuração da prescrição intercorrente (Id. 120624529 ao Id. 156883620 dos autos aludidos). Com efeito, os elementos probatórios contidos nos autos demonstram que não houve o transcurso do prazo referido, uma vez que o credor tem adotado as medidas consistentes na concretude na satisfação de seu crédito, como indicam o Id. 156883620, o Id. 174474878 e o Id. 253554484 dos autos do processo de origem. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator